Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-26.2023.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-26.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA DUARTE - CPF: 550.976.421-04 (APELANTE), JOSIMAR ALVES DUARTE - CPF: 935.915.511-04 (APELANTE), FORUM DA COMARCA DE JUINA - CNPJ: 00.068.070/0001-81 (APELADO), JOSE ALVES DUARTE NETO - CPF: 488.026.201-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

ALVARÁ JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM NOME DO
DE CUJUS
– POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO
DE

7
5% – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO NECESSÁRIO
COM PARADEIRO DESCONHECIDO
–

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
SUA
LEGÍTIMA

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ARTIGO 1º DA LEI Nº 6.858/81 E ARTIGOS 1º E 2º DO DECRETO Nº 85.845/1980 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo
2
º da Lei nº 6.858/1980 dispõe que os valores existentes em contas
bancárias de titularidade do
de cujus
poderão ser sacados por seus dependentes ou sucessores
desde que não existam outros bens a serem inventariados e o valor a ser levantado não exceda o valor de 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

2. O
artigo 666 do CPC

dispõe ser dispensável o ajuizamento de inventário ou de arrolamento de bens para levantamento d
e
valores existentes em conta
bancária de titularidade do falecido
.

3
.
Se comprovada
inexistência de
bens a serem inventariados
,
já que o único existente era a motocicleta alienada
a terceiros pelo

de cujus

antes de seu falecimento
, o deferimento da expedição do alvará para levantamento de
75
%
do valor existente em conta bancária é
medida
que se impõe
,
pois
resguardada a cota parte do herdeiro legítimo e necessário com paradeiro desconhecido.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES DA SILVA DUARTE e JOSIMAR ALVES DUARTE
, contra a sentença proferida na
Ação de Alvará Judicial,
que julgou improcedente a pretensão inicial por existir em nome do
de cujus

o registro de propriedade de um veículo, além da existência de outro
, devendo ser ajuizada ação de inventário por ser o meio previsto legalmente para operar a correta partilha dos bens deixados pelo falecido, sem condenação em custas e honorários por ser
em os autores
beneficiári
os
da justiça gratuita (ID
246529685
).

Em suas razões recursais (ID
246529687
),
os autores
,
ora apelante
s
, alega
m

terem ingressado com a presente demanda objetivando o levantamento do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) existente em conta bancária de titularidade de
JOSÉ ALVES DUARTE NETO
, falecido em 18/10/2022
.

Sustentam que durante a tramitação do feito constatou-se a existência de um veículo registrado em nome do falecido, fato este que os herdeiros desconheciam e que levou ao julgamento de improcedência, pois o juízo condutor do feito entendeu ser necessária a abertura de inventário para assegurar a correta partilha dos bens deixados pelo
de cujus.

Defendem que a natureza do registro de propriedade junto ao DETRAN possui caráter administrativo e fiscal
, não constituindo prova absoluta de propriedade já que os bens móveis são transferidos mediante tradição, conforme artigo 1.226 do Código Civil.

Asseveram que a simples existência de um veículo registrado em nome do
de cujus,
sem que os herdeiros tenham ciência ou possam comprovar a posse efetiva não pode servir como impedimento ao deferimento do alvará para levantamento de valores em conta bancária de titularidade do falecido, sendo suficiente a declaração dos herdeiros de
que
não são proprietários do veículo.

Defendem
a
aplicação da
Lei nº 6.858/80 e
d
o artigo 666 do CPC, que estabelecem a possibilidade de levantamento de saldos bancários sem a necessidade de inventário quando se tratar de valor de pequena monta e não houver outros bens substanciais a partilhar, como é o caso dos autos.

Esclarecem que a existência de herdeiro em paradeiro desconhecido não inviabiliza o levantamento dos valores quando
a
sua cota parte ficar resguardada mediante depósito em juízo.

Sob tais argumentos
,
requerem o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo julgar
procedente a pretensão autoral para permitir o levantamento dos valores.

Alternativamente, requerem que seja determinada a reserva do veículo para futura partilha, mediante inventário ou arrolamento simplificado, resguardado o direito dos herdeiros.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DE LOURDES DA SILVA
DUARTE e JOSIMAR ALVES DUARTE
ajuiz
aram
a presente demanda para levantamento de valores existentes na conta
bancária
em nome do
de cujus
JOSÉ ALVES DUARTE NETO
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

De acordo com o artigo
2
º da Lei nº 6.858/1980, os
saldos de
valores existentes em contas
bancárias

poderão ser sacados por seus dependentes ou sucessores independentemente da existência de inventário ou arrolamento,
quando de pequena monta e ausente outros bens a serem inventariados,
verbis
:

“
Art. 2ºO disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
.”

Observa-se que a intenção do legislador foi desburocratizar o recebimento dos respectivos valores pelos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, pelos sucessores indicados na legislação civil.

No mesmo sentido o artigo 666 do CPC dispõe ser dispensável o ajuizamento de inventário ou de arrolamento de bens para levantamento dos
saldos de
valores existentes em conta
bancária
quando não
sacados
em vida por seu titular.

Tendo em vista que a parte apelante preenche os requisitos legais para que seja autorizada a expedição do alvará judicial competente para levantamento parcial dos
saldos de
valores existentes em conta
bancária
, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isso porque,
verifica-se d
a certidão de óbito juntada aos autos no ID
246529654 que
JOSÉ ALVES DUARTE NETO
, falecido em
18/10/2022
, era casado
com a primeira apelante, tendo deixado
ainda dois filhos
, sem bens a inventariar
.

As informações fornecidas pelo INSS em resposta ao ofício encaminhado pelo juízo comprovam
que
os únicos herdeiros registrados junto à Previdência Social são os apelantes e o herdeiro cujo paradeiro é desconhecido (ID
246529679
).

Abaixo segue colacionada a íntegra da certidão de óbito de ID
246529654
para melhor compreensão
.

Assim, verifica-se que não
há
óbice ao levantamento dos saldos de valores existentes em contas bancárias em nome do falecido, pois os herdeiros estão devidamente identificados
e cadastrados nestes autos
, tendo sido juntados os respectivos
documentos, quais sejam, certidão de nascimento
e demais documentos pessoais
dos 02 filhos
, bem como a
certidão de casamento
entre o falecido e a primeira apelante
MARIA DE
LOURDES DA SILVA DUART
(ID 246529656;
246529650 e; 246529652)
.

As informações
obtidas junto à
s
instituiç
ões
financeira
s

demonstram
que o único valor em conta bancária de titularidade do falecido corresponde
à
quantia de R$
9.400,86 (nove mil quatrocentos e oitenta e eis centavos)
,
depositada junto ao Banco do Brasil
conforme
informações obtidas via SISBAJUD (ID 246529667).

Por sua vez, o documento
de ID
246529658

corrobora a informação de que o herdeiro
JOSINEI ALVES DUARTE NEVES
se encontra em lugar incerto e não sabido.

Desta forma, conclui-se que a hipótese dos autos
corresponde a
o que dispõe o artigo 2º da Lei nº 6.858/80, uma vez que preenchidos os requisitos de montante de baixo valor e ausência de bens a inventariar, inexistindo óbice ao pretendido levantamento do saldo de valores existente em conta bancária de titularidade do falecido.

Aliás, nesse sentido e entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.ALVARÁJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria Claudilene dos Santos, Karolayne dos Santos Alves, Lucas Gabriel dos Santos Alves e Maria Natalia Alves dos Santos contra sentença que julgou extinta aaçãodealvarájudicialpara levantamento de valores deixados
em conta bancária do falecido Genival Alves dos Santos, por considerar a necessidade de abertura de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes cumpriram os requisitos legais para o levantamento de valores deixados em conta bancária do falecido, sem a necessidade de abertura de inventário

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, desde que não existam outros bens sujeitos a inventário e o valor não supere 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

No caso dos autos, a certidão de óbito declara a inexistência de bens a inventariar e a certidão negativa de débitos tributários confirma a ausência de interesse externo.

O saldo bancário existente é de R$ 978,78, valor que não ultrapassa 500 ORTNs.

Preenchidos os requisitos legais, é autorizado o levantamento dos valores por meio dealvarájudicial.

Não há que se valar em fixação de honorários sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária quando não convertida em procedimento contencioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso provido.

Tese de julgamento: “Para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores
a 500 OTN.”
(N.U 1014348-52.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024).

Portanto,
deve ser autorizada
a expedição do alvará judicial competente par
a
o
levantamento de 75
%
do saldo de valores existentes em conta bancária de titularidade do falecido
,

devendo a cota parte do herdeiro
com paradeiro desconhecido ser assegurada mediante dep
ó
sito em juízo
até posterior reinvindicação
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a expedição de alvará judicial autorizando o levantamento em favor d
os
apelante
s

no percentual de 75%
dos valores existentes na conta
bancária junto ao Banco do Brasil (ID 246529667)
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025